Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-17.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. CONTRATO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. UTILIZAÇÃO. FIRMA ELETRÔNICA. CERTIFICADO DIGITAL PARTICULAR. POSSIBILIDADE.
1. Em razão de expressa disposição legal, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é suficiente para embasar o ajuizamento de ação executiva, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, não há óbice na utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. No mesmo sentido, a Lei no 14.063/2020 classifica as assinaturas eletrônicas em três categorias diversas, de forma a reconhecer aquelas firmadas por meio de certificados particulares, ou seja, não emitidos pela ICP-Brasil.
3. Revela-se plenamente possível o ajuizamento de ação executiva com base em contrato de prestação de serviços assinado digitalmente por meio de certificado eletrônico, ainda que não emitido pela ICP-Brasil e acompanhado da assinatura de duas testemunhas
4. Recurso conhecido e provido.